Tribunal: STF
Processo: RHC 201476
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
    2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
    3. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos – além da exorbitante quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria – 9kg de cocaína e 14,5kg de crack –, também foram apreendidos petrechos para o respectivo fracionamento – duas balanças de precisão e uma faca –, a denotar dedicação habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
    4. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, em concurso material. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para reconhecer a consunção do crime previsto no art. 34 pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, além de reduzir a pena-base aplicada ao crime remanescente, redimensionando a pena imposta ao paciente para 5 anos de reclusão.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.242, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o V. Acórdão ora recorrido violou o disposto em Lei Federal, ao negar aplicação da figura do privilégio (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06), fundamentando na “quantidade da droga” e supostas outras circunstâncias sequer mencionadas concretamente em relação ao caso concreto”. Alega também que “não houve qualquer fundamento para a manutenção do regime FECHADO para cumprimento”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a “APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, BEM COMO FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO OU ABERTO”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. E mais: as instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar “que o paciente se dedicava a atividades criminosas com habitualidade” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Com efeito, na espécie, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o paciente se dedicava a atividades criminosas com habitualidade. 
    Afinal, além da exorbitante quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria – 9kg de cocaína e 14,5kg de crack –, também foram apreendidos petrechos para o respectivo fracionamento – duas balanças de precisão e uma faca –, a denotar dedicação habitual à traficância. 
    Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, além dos precedentes referidos na decisão agravada, conforme transcrição supra, seguem outros de igual teor: AgRg no HC 612.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; AgRg no HC 580.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020; AgRg no HC 570.988/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).
    […].”
    10. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agravante – 9kg de cocaína e 14,5kg de crack” (trecho do acórdão proferido pelo STJ).
    13.  Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator